Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001153-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA CUNHA - CPF: 924.708.231-53 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1001153-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA ENTREGAR AS SACAS DE MILHO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA
ASTREINTE
POR NÃO MAIS EXERCER ATIVIDADE RURAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA COM A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – VALOR DA
ASTREINTE
– REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o agravante não exercer mais atividade rural para possibilitar o cumprimento do contrato, não o exime da obrigação assumida, apenas confirma a sua inadimplência e a necessidade incidência de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sobretudo porque sequer se dispôs a pagar a dívida de outra forma, como, por exemplo, o depósito judicial.

Na hipótese, ao contrário do que alega o devedor, resta demonstrada a necessidade de incidência da multa como meio coercitivo para a quitação do débito.

Por outro lado, deve ser reduzido o valor da
astriente
se fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO DA SILVA CUNHA
nos autos do
Execução de Título Extrajudicial
promovida por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, contra decisão que determinou a citação da executada para “
entregar 4.808 sacas de milho de 60 kg, com as características e individualizações citadas no título de crédito, em Armazém da Bunge Alimentos S.A., situada á Rod. BR 364, Novo Diamantino, no município de Diamantino, Mato Grosso, sob pena de responder a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 806, §1º, do Código de Processo Civil
”.

Em síntese, sustenta a ineficácia da aplicação da multa, a qual apenas promove o enriquecimento ilícito do agravado, uma vez que o recorrente deixou de atuar no ramo da agricultura, o que impossibilita o cumprimento da entrega do objeto da demanda.

Alega a desproporcionalidade do valor da multa (R$ 50.000,00), ao se levar em consideração o valor da causa (R$ 139.042,90).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 199742664).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 203748687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o executado, ora agravante, emitiu em favor da exequente/agravada, em 31/08/2020, Cédula de Produto Rural, com vencimento em 01/07/2021, com o compromisso de entregar milho amarelo brasileiro em grãos a granel safra 2021/2021, num total de 184.980 Kg, equivalente a 3.083 sacas de milho de 60 kg cada.

Sob a alegação de que o devedor não cumpriu a obrigação, foi ajuizada a ação de origem.

Insurge-se o executado quanto à aplicação da multa cominatória, ao argumento de que não possui as sacas de milho para fornecer à agravada e não exerce mais a agricultura como ofício, sendo impossível o cumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta.

Assevera que a multa diária não surtirá efeito e causará o enriquecimento ilícito da agravada.

Pois bem.

No tocante ao primeiro ponto do recurso, não prospera a pretensão recursal.

Isto porque, o fato de o agravante não exercer mais atividade rural para possibilitar o cumprimento do contrato, não o exime da obrigação assumida, apenas confirma a sua inadimplência e a necessidade incidência de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sobretudo porque sequer se dispôs a pagar a dívida de outra forma, como, por exemplo, o depósito judicial.

No caso, aliás, ao contrário do que alega o devedor, resta demonstrada a necessidade de incidência da multa como meio coercitivo para a quitação do débito.

Logo, não merece reparos a decisão singular neste ponto.

Por outro lado, quanto à alegação de que a
astreinte
foi fixada em valor elevado, razão assiste ao recorrente, ao menos em parte.

A multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor
das astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, considerando o valor da causa, de
R$ 139.042,90 (cento e trinta e nove mil quarenta e dois reais e noventa centavos)
, mostra-se desproporcional o valor da multa aplicada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais

Assim, à vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor da
astreinte
para R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias multa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para
o valor da
astreinte
para R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024